Tribunal: TJDFT
Processo: 0730068-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BÔNUS DE LINHA TELEFÔNICA. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. MATÉRIA JÁ PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MODO TEMERÁRIO. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ADVOGADOS PÚBLICOS E PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos já foi decidida em três agravos de instrumentos, todos com trânsito em julgado. Portanto, as questões já debatidas em juízo e transitadas em julgado não podem ser novamente discutidas.
2. Caracteriza litigância de má-fé a exposição de fatos incompatíveis com a realidade fática dos autos, quando já exaustivamente dirimida em outros recursos com trânsito em julgado. É nítido o dolo da parte ao proceder de modo temerário, em flagrante violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.
3. Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6o, do CPC/2015.
4. Consoante caput do art. 81 do CPC, o valor da multa por litigância de má-fé deve ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.